Tribunal: TJMT
Processo: 0034802-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034802-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (APELANTE), EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS - CPF: 787.477.831-68 (APELADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY (APELANTE), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS - CPF: 787.477.831-68 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – NÃO ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO EXCLUSIVO – VÍCIO FORMAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

É nulo o ato processual que intima parte não aderente ao Juízo 100% Digital e em nome de advogado diverso do expressamente designado.

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a nulidade da intimação e determinar nova publicação da sentença em nome do advogado indicado, com reabertura do prazo recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0034802-93.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:

EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou os argumentos da petição que foi recebida como embargos de declaração.

A parte embargante alega a ocorrente de omissão, erro de premissa fática e desrespeito às normas regulamentares, além de pleitear a nulidade das decisões devido à ausência de intimação adequada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Argumenta que o acórdão embargado desconsiderou normas específicas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) que estabelecem a obrigatoriedade de publicação das intimações no DJEN.

Defende que tais publicações deveriam contemplar todas as decisões em processos no PJE, conforme as Resoluções TJ-MT/TP no. 03/2018 e TJMT/OE no. 05/2022, esta última substituindo o Diário de Justiça Eletrônico (DJe) pelo DJEN para processos no sistema PJe.

A defesa baseia-se em dispositivos do Código de Processo Civil (CPC), das Resoluções do TJMT e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ressaltando que a intimação via DJEN é obrigatória, salvo em casos de adesão ao “Juízo 100% Digital”.

Salienta que não optou pelo Juízo 100% Digital, portanto, a intimação via DJEN era obrigatória e essencial para a validade dos atos processuais.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro ao considerar que o advogado Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy foi intimado da decisão que abriu prazo para apelação. No entanto, na certidão, o nome do advogado não aparece, tampouco consta a UNIMED como parte intimada. Tal ausência é comprovada por
prints
do sistema PJE, indicando a falta de intimação e, consequentemente, a necessidade de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id. 248632683).

A embargada apresentou contrarrazões de forma intempestiva no Id. 252190191, vindicando unicamente a condenação da parte embargante na multa do art. 1.026, §2o, do CPC, ante o caráter protelatório destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ATO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

A questão levantada pela parte embargante é de omissão quanto à ausência de reconhecimento da nulidade de sua intimação quando da prolação da sentença na origem.

Pois bem. Para melhor compreensão da matéria posta sob apreciação deste Colegiado, pertinente tecer breves relatos fáticos dos atos processuais praticados na origem.

Em consulta aos autos da origem, evidencia-se que a UNIMED, em
16/03/2023
, requereu a habilitação dos autos e
discordância
ao “Juízo 100% Digital”, nos termos do §1o, do art. 3o da Resolução TJ-MT/OE no. 11 de 22 de julho de 2021.

Na mesma oportunidade, requereu que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados,
exclusivamente
, em nome do Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735 (Id. 120719779).

Depois disso, foi proferida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os demandados,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O ato foi publicado do DJEN, com data de envio em 14/07/2023 e disponibilizado em 17/07/2023, porém, em nome dos advogados
Joaquim Felipe Spadoni
- OAB MT-6197-O,
Pedro Ovelar
- OAB MT-6270-O,
Adriano Maikel Santos Pereira
- OAB MT-19706-O,
Fernanda Gusmao Pinheiro
- OAB MT-17251-O,
Mario Olimpio Medeiros Neto
- OAB MT-12073-O e
Livia Comar da Silva
- OAB MT-7650-B.

In casu
, considerando que a parte embargante, expressamente, manifestou a recusa ao procedimento do Juízo 100% Digital, conforme petição acostada no Id. 120719779, o ato deveria ser publicado do DJEN em nome do Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735, o que, conforme acima mensurado, efetivamente não ocorreu.

Dessa forma, para evitar maior prejuízo, revela-se necessário o reconhecimento da nulidade alegada, a fim de que seja determinada nova publicação da sentença em relação à ora embargante, em nome do patrono Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB/MT 6.735, com a reabertura do prazo recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTIMAÇÕES - INDICAÇÃO DE ADVOGADO - ARTIGO 272, § 5o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REQUERIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - 1oAPELO -CONHECIDO E PROVIDO - 2o E 3o APELOS - ANÁLISE PREJUDICADA.
Havendo requerimento para que as intimações sejam direcionadas, exclusivamente, em nome de determinados patronos, a inobservância da solicitação resulta em nulidade dos respectivos atos processuais
.”
(N.U 0015766-75.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Por conseguinte, registro que diante da nulidade absoluta, de rigor o reconhecimento da nulidade dos acórdãos de Ids. 231160651 e 246238666.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para reconhecer a nulidade da intimação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024